Tribunal: STF
Processo: HC 112851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Busca e apreensão deferida em desfavor de empresa da qual o paciente é sócio. 3. Alegações de incompetência do Juízo que deferiu a cautelar e ausência de justa causa para concessão da medida perante o não-esgotamento da via administrativa, constituição definitiva do crédito tributário. 4. HC indeferido liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu não haver risco à liberdade de locomoção. 5. Na perspectiva dos direitos fundamentais de caráter judicial e de garantias do processo, é cabível o writ, porquanto, efetivamente, encontra-se o paciente sujeito a ato constritivo, real e concreto do poder estatal. 6. Ordem concedida para determinar ao Relator do HC 233.467 do STJ que aprecie o referido writ como entender de direito.